Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709031-27.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO CÉLIO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE FACA. APREENSÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA QUANDO SE TRATA DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. VÍTIMAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1.Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no ato infracional análogo ao roubo (ou tentativa), desnecessária a realização de prova pericial considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante. 2. Se o agente pratica dois ou mais roubos, mediante uma só conduta, subtraindo bens de vítimas diferentes, é de ser observada a regra do concurso formal próprio, na forma do art. 70, caput, primeira parte, do CP. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 70 do Código Penal e 387, incisos II a IV, do Código de Processo Penal, sustentando que perpetrou crime único e, por conseguinte, devem ser afastados os reflexos do reconhecimento do concurso formal de crimes na aplicação da pena. Argumenta que não há falar em concurso formal, pois a grave ameaça foi exercida contra uma única vítima, a qual exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente no sentido de que o acórdão recorrido ofendeu o artigo 70 do CP, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Impende destacar o seguinte julgado no mesmo sentido da tese recursal: “O entendimento exposto no acórdão impugnado está em conformidade com a orientação firmada em diversos julgados desta Corte Superior, no sentido de que não há concurso formal se a violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo se voltou contra uma só vítima, que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros.” (AgRg no REsp 1782251/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 26/2/2019). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021